Tribunal: TJMT
Processo: 1006416-21.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006416-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE ARAUJO - CPF: 109.095.321-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO POSTERIOR AO ÓBITO – MORA NÃO CONSTITUÍDA – EXTINÇÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A Corte estadual julgou conforme a jurisprudência desta Corte Superior, ao apontar a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, sendo inviável presumir a constituição em mora quando a notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreram após o falecimento do devedor fiduciante. 3. Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no REsp: 2051261 AC 2023/0036999-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A., visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1006416-21.2024.8.11.0041, movida em face de LUIZ CARLOS DE ARAUJO, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sob a alegação de que a ação foi ajuizada em face de devedor falecido.

Em suas razões, a apelante alega, em síntese: (i) que houve regular constituição em mora, pois a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço contratual do devedor e entregue, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo irrelevante a assinatura da própria parte notificada, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.132; (ii) que o falecimento do devedor não extingue a dívida, sendo possível a emenda à petição inicial para correção do polo passivo mediante inclusão do espólio, nos moldes do art. 321 do CPC, com precedentes do STJ (REsp 1.559.791/PB); (iii) que a sentença que determina a restituição do bem apreendido é inexequível, pois o veículo foi legitimamente alienado a terceiro de boa-fé após a consolidação da posse fiduciária, sendo admissível, portanto, o cumprimento alternativo da obrigação mediante depósito judicial do valor do bem, nos termos do art. 499 do CPC e do art. 461, §1º do CPC/1973; (iv) por fim, requer subsidiariamente a compensação do valor do bem depositado com eventual saldo devedor remanescente, com base nos arts. 368 e 369 do Código Civil.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito, com reconhecimento da mora e da legitimidade da medida de busca e apreensão.

Contrarrazões de Id. n.º 286722393.

Eis os relatos necessários.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Pretende a apelante a cassação da sentença que extinguiu o feito ao argumento de que a demanda foi ajuizada em face de devedor falecido.

Pois bem.

O cerne da controvérsia está na regularidade da constituição da mora — condição indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão — e na validade da relação processual instaurada em face de pessoa já falecida ao tempo do envio da notificação e da propositura da demanda.

Na hipótese, restou comprovado nos autos, por certidão de óbito que o devedor fiduciário faleceu em 25/09/2023, ou seja, meses antes da constituição de mora (notificação extrajudicial recebida em 04/01/2024) e do ajuizamento da presente ação (em 22/02/2024), não há como se reconhecer a validade de tais atos processuais e materiais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é cristalina nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS . 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. SUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO CARACTERIZADA
.
FALECIMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 . Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional . 2. A Corte estadual julgou conforme a jurisprudência desta Corte Superior, ao apontar a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, sendo inviável presumir a constituição em mora quando a notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreram após o falecimento do devedor fiduciante. 3. Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt no REsp: 2051261 AC 2023/0036999-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

Assim, não se trata de mera irregularidade sanável, mas sim de vício insanável que compromete a própria existência da relação processual, por ausência de sujeito capaz de figurar como parte no momento da propositura da ação.

A constituição válida da mora, como bem delineado na sentença, exige a existência do devedor no plano jurídico à época do envio da notificação, sendo absolutamente inaplicável o entendimento firmado no Tema 1.132/STJ, o qual pressupõe a subsistência da personalidade jurídica do notificado — o que, repito, não é o caso dos autos.

A propósito:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVEDOR FIDUCIANTE FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL DESCABIDA . POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ILEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. EXTINÇÃO MANTIDA . I. A sucessão processual contemplada nos artigos 108 e 110 do Código de Processo Civil pressupõe a morte da parte no curso da relação processual. II. À luz do artigo 352 do Código de Processo Civil, é possível a correção do polo passivo da ação de busca e apreensão depois de constatado que a sua propositura ocorreu depois da morte do devedor fiduciante . III. Na hipótese de falecimento do devedor fiduciante, a ação de busca e apreensão, de cunho estritamente econômico, deve ser ajuizada em face do espólio respectivo, e não dos seus herdeiros. IV. Não atende à exigência do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, notificação enviada após o falecimento do devedor fiduciante . V. Apelação desprovida.”
(TJ-DF 0718758-27.2022 .8.07.0007 1807682, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/01/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/04/2024)

“APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão. Extinção sem julgamento de mérito. Insurgência da parte autora . Não acolhimento. Falecimento do devedor fiduciante que é anterior à notificação que acompanha a presente demanda. Ausência de pressuposto de constituição válida do processo. Notificação extrajudicial remetida após o óbito do devedor . Invalidade. Regular constituição em mora não comprovada. Decisão mantida. Recurso desprovido .”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10008419120238260318 Leme, Relator.: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 19/08/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2024)

Por fim, A solução adotada pelo juízo a quo de converter a obrigação de entrega do bem em perdas e danos, com base na Tabela FIPE à época da apreensão, encontra amparo nos arts. 499 e 297 do CPC, bem como no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Havendo a apreensão e posterior alienação do bem, a conversão da obrigação em perdas e danos, com a vinculação do valor respectivo ao inventário do falecido, assegura a preservação do direito creditório da instituição financeira, a ser exercido em sede própria, mediante habilitação no juízo sucessório.

A medida, ademais, é proporcional e equitativa, pois evita prejuízos ao credor e protege o patrimônio do espólio, sem ofensa à legalidade nem à segurança jurídica.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO. BENS ALIENADOS.CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VALOR DE REFERÊNCIA. FIPE . REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. "5. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem. 6. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão). 7. A multa prevista no art . 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito."(REsp 1933739/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 15/6/2021, DJe 17/6/2021) . 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. É inadmissível o recurso especial interposto contra acórdão que decidiu a causa nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como ensina o verbete n. 83 da Súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2355093 SP 2023/0142133-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024).

Com efeito, não merece retoque a sentença de origem.

DISPOSITIVO

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025